Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-44.2003.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000123-44.2003.8.14.0093

APELANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELADO: ODACI SARMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. SERVIDORA MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. CONTRADIÇÕES E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e confirmou sentença que reconheceu estabilidade excepcional à autora, com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988, determinando sua reintegração ao cargo de Servente e o pagamento das vantagens remuneratórias retroativas desde o afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição quanto ao reconhecimento do vínculo estatutário e da estabilidade excepcional da autora; e (ii) se houve omissão acerca da ausência de prova dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não apresenta contradição quanto ao vínculo estatutário e ao reconhecimento da estabilidade excepcional, uma vez que analisou os documentos apresentados pela autora, demonstrando sua prestação de serviço contínuo desde 1981, inicialmente ao Município de Primavera e, após o desmembramento deste, ao Município de São João de Pirabas.

4.

A suposta omissão quanto à ausência de prova dos requisitos da estabilidade excepcional não procede, pois o acórdão destacou expressamente que a autora comprovou a prestação de serviços desde 1981, preenchendo o requisito temporal exigido pelo art. 19 do ADCT, sendo ônus do embargante demonstrar fato extintivo ou modificativo, o que não ocorreu.

5.

A alegação de inaplicabilidade da ADI 1.150/RS foi devidamente analisada, tendo o acórdão fundamentado que o caso concreto não é subsumível àquele precedente, por tratar de hipótese diversa, na qual a autora prestou concurso público e não foi aproveitada irregularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão Ordinária do Plenário Virtual, acordam os senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas nos termos do voto desta Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA N° 0000123-44.2003.8.14.0093

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GILBERTO PEREIRA MAIA (OAB/PA 21.819)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 22839798)

EMBARGADA: ODACI SARMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: MAURO SÉRGIO DE ASSIS LOPES (OAB/PA 10.170)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

O Município de São João de Pirabas opôs embargos de declaração contra o acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação, anteriormente interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de declarar nulo o ato consubstanciado na Portaria nº 145/GPB/SJP, reconhecendo a estabilidade excepcional à parte autora, prevista no art. 19 do ADCT da CF/88, consequentemente determinou a reintegração ao cargo de Servente, assegurando a percepção de todas as vantagens remuneratórias, ademais condenou o requerido a pagar à autora a remuneração referente ao período de 04/01/2002 até a data que for reintegrada ao cargo, acrescidas de juros contados da citação e correção pelo INPC, e ainda, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em contradição nos seguintes aspectos: quanto ao reconhecimento do vínculo estatutário; reconhecimento da estabilidade excepcional à embargada; e ao entender pela inaplicabilidade da ADI 1.150/RS ao caso concreto.

Aduziu, ainda, que o acórdão é omisso acerca da ausência de prova dos requisitos da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.

Conclusivamente, requer que seja conhecido e provido estes embargos de declaração para correção dos vícios apontados com atribuição de efeito infringente julgando improcedente a pretensão da parte autora-embargada.

Em contrarrazões, a embargada alegou a ausência de tais vícios requerendo o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. acórdão embargado ficou resumido nestes termos:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. ILEGALIDADE ATO DE EXONERAÇÃO NÃO PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração da autora, reconhecendo-lhe a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, determinando a reintegração ao cargo de servente, com pagamento de todas as vantagens remuneratórias devidas desde o afastamento, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Justiça Estadual é competente para apreciar a controvérsia tendo em vista o vínculo jurídico existente na espécie; e (ii) se a autora preenche os requisitos para ser beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo da autora com o município era de natureza jurídico-estatutária sendo competente esta Justiça Estadual conforme entendimento consolidado no STF (ADI 3.395). Preliminar quanto a competência da Justiça do Trabalho rejeitada.

4.

A apelada apresentou documentos - já referidos - a demonstrar que passou a prestar serviços à administração desde 01/03/1981, tendo migrado do quadro de pessoal do Município de Primavera para o Município de São João de Pirabas onde foi aprovada em concurso público.

5.

Ainda que eventualmente possa haver alguma dúvida sobre a relização ou não do mencionado certame, em razão da ausência de registro comprobatório junto ao TCM, todavia, não se pode negar que em momento anterior (01/03/1981) a apelada passou a prestar serviços à administração municipal cujo lapso temporal a insere dentro da regra prevista pelo art. 19 do ADCT e, assim, amparada pela estabilidade excepcional, por conseguinte revelando a ilegalidade de sua exoneração/dispensa, mormente porque não precedida de processo administrativo.

6.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

7.

Com efeito, a anulação do ato de exoneração, com a respectiva determinação de reintegração da servidora, tem como consequência a recomposição integral de seus direitos durante o período de afastamento, inclusive no que concerne ao aspecto remuneratório

8.

Destarte, a autora comprovou que prestava serviços à administração pública desde 1981, tendo migrado do quadro do Município de Primavera para São João de Pirabas, preenchendo o requisito temporal exigido pelo art. 19 do ADCT para aquisição da estabilidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível desprovida, sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT é aplicável ao servidor que, à data da promulgação da Constituição, contava com mais de cinco anos de serviço contínuo no município."

A leitura integral, e não em tiras, do julgado revela a inocorrência dos vícios apontados, senão vejamos:

O embargante sustentou que o julgado incorreu em contradição quanto ao reconhecimento do vínculo estatutário e da estabilidade excepcional à embargada.

Pois bem, desde o seu início o aresto consignou as razões que conduziram a conclusão com a qual o embargante discorda, vejamos:

“
A apelada passou a prestar serviço ao Município de Primavera, na função de Servente, cujo vínculo precário tinha a previsão inicial a partir de 01/03 até 31/12/1981, conforme indicado na Portaria nº 153, de 19 de junho de 1981, do (ID 12201948 – Pág. 9).

Essa vinculação inicial foi renovada para um novo período, a saber: de 10/03 até 31/12/1982, consoante pode ser constatado pela Portaria nº 028, de 17 de setembro de 1982 (ID 12201948 – Pág. 10).

Do Município de Primavera, por força da Lei Estadual nº 5.453, de 10 de maio de 1988, restou implementado o desmembramento passando a existir de forma autônoma o Município de São João de Pirabas.

Segundo consignado na certidão exarada pela chefia do respectivo Setor de Pessoal, a apelada foi transferida para o então recém criado Município de São João de Pirabas (ID 12201948 – Pág. 8).

A apelada juntou aos autos certidão exarada (03/11/1992) pelo então Prefeito Municipal de São João de Pirabas, Senhor Raimundo Barroso Cordeiro, e pelo então Secretário de Administração, Senhor João Batista da Silva, mencionando que a mesma prestou Concurso Público (ID 12201948 – Pág. 11).

Além disso, a apelada apresentou cópia de sua CTPS, nela contendo anotação, registrada pelo então prefeito Municipal de São João de Pirabas (Senhor Raimundo Barroso Cordeiro), consignando que, a partir de 31/05/1991, passou a ser servidora estatutária daquela municipalidade (ID 12201948 – Pág. 7).”

Nota-se que a embargada passou a prestar serviço ao Município de Primavera, na função de Servente, cujo vínculo iniciou a partir de 01/03 até 31/12/1981.

Vale ressaltar, o Município de Primavera foi
desmembrado
por força da Lei Estadual nº 5.453, de 10 de maio de 1988, passando a existir de forma autônoma o Município de São João de Pirabas.

O acórdão registrou que a embargada apresentou certidão indicando a sua transferência para o então recém criado Município de São João de Pirabas, ademais juntou aos autos documentos subscritos pelo Prefeito Municipal de São João de Pirabas e pelo Secretário de Administração
mencionando que a mesma prestou Concurso Público
.

Dessa forma, diversamente do que aduziu o embargante, restou
demonstrado que a embargada passou a prestar serviços à administração desde 01/03/1981, considerando sua migração do quadro de pessoal do Município de Primavera para o Município de São João de Pirabas onde foi aprovada em concurso público, motivo pelo qual a conclusão do julgado está perfeitamente alinhada com sua fundamentação, ademais restaram demonstradas as provas que conduziram a essa conclusão.

Com relação a
inaplicabilidade da ADI 1.150/RS o julgado também deixou expressamente consignada a razão de não aplicar o aludido paradigmático ao caso concreto, senão vejamos:

“Por fim, mas não menos importante, o apelante alegou que a passagem da apelada do regime celetista para o estatitário seria nula segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.150/RS.

Nessa ação direta a Suprema Corte apreciou dispositivos da Lei Estadual nº 10.098/1994 do Rio Grande do Sul, que permitiu o aproveitamento de servidores não concursados em cargo para cuja investidura a Constituição da República exige aprovação em concurso público.

O caso concreto, entretanto, versa sob hipótese diversa, visto que a apelada prestou concurso público, razão pela qual o precedente não deve ser aplicado por ausência de perfeita subsunção fática.”

Nota-se, portanto, que houve clara e expressa manifestação do Colegiado sobre a não aplicação do julgado apontado pelo embargante.

Destarte, nenhum dos vícios apontados pelo embargante restaram configurados.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024